Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029587-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
A embargante alega contradição e omissão do aresto quanto à revogação expressa do
stay

period
, à competência exclusiva do Juízo da RJ para análise da essencialidade dos bens e à
concursalidade
do crédito buscado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar

se há
no julgado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
não se destinam à rediscussão da causa, mas sim ao saneamento de vícios descritos no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

T
odos os pontos suscitados e essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados pela Câmara de forma clara e objetiva.

A questão da
extraconcursalidade
foi dirimida por decisão transitada em julgado.

O princípio da preservação da empresa, embora aplicável, não pode ser invocado de maneira ilimitada ou desproporcional, conforme esclarecido no acórdão.

O inconformismo do embargante com o resultado da lide não
autoriza ingressar por esta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não
se destinam ao
reexame de matéria já
decidida
.

A contradição ou omissão
alegadas
deve
m
se referir a
pontos do acórdão que não foram
abordad
o
s ou
que tenham sido interpretado
s
de modo
inadequad
o
.

O inconformismo com o resultado do julgamento não
justifica a oposição
de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A
embargante
alega
contradição
e omissão
do aresto quanto
à
revogação expressa do
stay

period
,
à competê
ncia
exclusiva do J
uízo
da RJ
para
a
nálise da essencialidade dos bens
e
à
concursalidade
do crédito
buscado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição e omissão do aresto quanto à revogação expressa do
stay

period
, à competência exclusiva do Juízo da RJ para análise da essencialidade dos bens e à
concursalidade
do crédito buscado.

No entanto, todos os pontos suscitados e essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados pela Câmara de
forma clara e objetiva
.

No aresto ficou consignado que a
questão da
extraconcursalidade
já foi definitivamente dirimida
com o trânsito em julgado da sentença proferida
nos autos n. 1005482-17.2020.8.11.0037
, e que, não obstante a situação de recuperação judicial, o princí
pio da preservação da empresa não pode ser invocado de maneira absoluta, desproporcional e ilimitada.

Como se observa, é
evidente o mero inconformismo
da
embargante com o resultado
do julgamento
e a intenção de rediscutir a matéria
. Porém
,
esta via se destina apenas ao saneamento de vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
, ausentes neste caso
.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se
coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Em
bargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j.
16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos
nossos
).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025